Tribunal: TJBA
Processo: 8000734-43.2021.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000734-43.2021.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE SANTO

Advogado(s)
:

APELADO: ADAILDO DANTAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIO FREITAS SANTOS, TENILLE GOMES FREITAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL. ÔNUS DA PROVA. VÍNCULO COMPROVADO. HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REFORMA PARCIAL EX OFFICIO EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por servidor público contra o Município de Monte Santo, visando o pagamento de férias proporcionais e vencidas, acrescidas de 1/3 constitucional.

2. Sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Município ao pagamento das verbas requeridas.

3. Interposição de recurso de apelação pelo Município, que alegou adimplemento das obrigações, ausência de provas pelo autor e legalidade nos pagamentos efetuados a servidores comissionados.

4. Apresentação de contrarrazões pelo apelado, sustentando a inexistência de comprovação do pagamento das verbas reclamadas e apontando a confissão da municipalidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se o servidor público comissionado faz jus ao recebimento das férias proporcionais e vencidas, com 1/3 constitucional, no caso de não terem sido usufruídas nem pagas, bem como os consectários legais e a forma de fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O vínculo do autor com a Administração foi comprovado documentalmente, estando demonstrado o exercício de cargo comissionado nos períodos questionados.

7. O art. 39, §3º, da Constituição Federal, combinado com o art. 7º, XVII,

garante aos servidores públicos o direito ao gozo de férias com acréscimo de um terço.

8. Ao Município cabia comprovar o adimplemento das verbas reclamadas, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu.

9. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece o direito à cobrança das verbas não pagas por parte de servidor comissionado que comprovadamente prestou o serviço.

10. Em razão de se tratar de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação de sentença, conforme art. 85, §4º, II, do CPC.

11. Jurisprudência relevante citada nos autos reforça o entendimento de que, não havendo comprovação de pagamento das verbas salariais, o Município deve ser condenado ao adimplemento, sob pena de enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada de ofício, em reexame necessário, para determinar que a fixação de honorários advocatícios ocorra na fase de liquidação.

14. Tese de julgamento: “É devida ao servidor comissionado a percepção de férias proporcionais e vencidas não usufruídas nem pagas, acrescidas do terço constitucional, cabendo ao ente público a prova do adimplemento das verbas salariais.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000734-43.2021.8.05.0168
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE MONTE SANTO
e como apelada
ADAILDO DANTAS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .